Tribunal: TJMT
Processo: 1018544-07.2023.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018544-07.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALYCE SOARES RODRIGUES - CPF: 057.731.281-28 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. NEGATIVA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSO
DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta
contra sentença da 9ª Vara Criminal de Cuiabá, que a condenou a 6 anos de reclusão em regime fechado e 600 dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, e art. 40, III e V, da Lei nº 11.343/2006). A defesa busca o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena (art. 33, § 4º) e a substituição do regime prisional para o semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a aplicação da causa especial de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado e
,
(
ii
) a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa. A existência de ações penais em curso e a quantidade significativa de entorpecentes apreendidos (5,225 kg de cocaína) evidenciam a dedicação a atividades criminosas, afastando o benefício.

A manutenção do regime fechado fundamenta-se na natureza e quantidade expressiva da droga, além das circunstâncias concretas do delito, conforme disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, corroborado pela jurisprudência do STF e do STJ sobre a gravidade concreta como critério idôneo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de cumprimento dos requisitos cumulativos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em especial a não dedicação a atividades criminosas, afasta a aplicação do tráfico privilegiado.

A natureza e quantidade expressiva de drogas, associadas às circunstâncias concretas do crime, justificam a manutenção do regime fechado para início do cumprimento da pena.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33, caput e § 4º, e 40, III e V; CP, art. 33 e § 2º; STF, Súmula 719.

Jurisprudência relevante citada
: STF,
AgRg
no HC 223.209/SP, Rel. Min. Nunes Marques, 23.03.2023; STJ,
AgRg
no HC 692.527/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 19.10.2021.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Alyce
Soares Rodrigues
,

contra sentença proferida pelo
j
uízo da

9ª Vara Criminal de Cuiabá

Especializada Delitos de Tóxicos
, que o condenou a
pena de

6
anos
de reclusão, em regime
fechado
, bem como ao pagamento de
6
00
dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas
previsto
no artigo 33,
caput,
e art
igo
40, incisos III e V, da Lei n.º 11.343/06.

(Id.
228215739).

Inconformad
a
,
a
apelante, representad
a
pela Defensoria Pública,
requer o reconhecimento a causa da diminuição de pena constante do §4º do art. 33, da
lei

11.343/06
, sob a alegação de que estão devidamente preenchidos os requisitos exigidos para concessão da benesse

e a
alteração do regime prisional fechado para o semiaberto, com fundamento na Súmula 719 do STF
(Id.
228215761)

Em contrarrazões, o
Ministério Público Estadual
pugna pelo desprovimento do recurso
.

(
Id.
228215763)

A Procuradoria-Geral de Justiça
exarou parecer
pelo
desprovimento

do recurso defensivo
.
(
Id.
231008665
)

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço
d
o apelo interposto.

A
apelante foi denunciad
a
, pois
transportava
,
para outro Estado da Federação
,

05 (cinco) tabletes de pasta base de cocaína, com massa total de 5,225 kg (cinco quilogramas e duzentos e vinte e cinco gramas),
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo nº 311.3.10.9067.2023.139535-A01)
, assim descrito na inicial acusatória:

“(...)

Conforme Inquérito Policial, no dia 30 de setembro de 2023, por volta das 00h15min, na Rodovia Emanoel Pinheiro, nº 2254 do Bairro Paiaguás, nesta cidade, a denunciada
Alyce
Soares Rodrigues, envolvendo adolescente na prática delitiva, transportava para outro Estado da Federação 05 (cinco) tabletes de pasta base de cocaína, com massa total de 5,225 kg (cinco quilogramas e duzentos e vinte e cinco gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo nº 311.3.10.9067.2023.139535-A01).

Conforme apurado no caderno investigativo, na data dos fatos a guarnição Alfa durante patrulhamento recebeu informações que uma grande quantidade de drogas seria transportada para o Estado de Goiás por duas mulheres que caminhavam pela rodoviária de Cuiabá. Segundo os informes, uma das suspeitas era adolescente e utilizava um vestido rosa, sendo ela que carregava o material ilícito por ordens da mulher que trajava short e blusa da cor rosa. Diante disso os militares diligenciaram até a rodoviária e identificaram o ônibus que realizaria a rota apontada, em seguida efetivaram a abordagem do veículo próximo à Procuradoria Geral do Estado - PGE.

Consta que durante a abordagem os agentes foram autorizados a ingressar no ônibus pelo motorista e ao solicitar que os passageiros descessem do veículo a guarnição localizou as duas suspeitas,
posteriormente identificadas como a denunciada
Alyce
e a adolescente
Ranielly

Estafanny
Silvia Guimarães. Ambas apresentaram nítido nervosismo e durante revista pessoal conduzida pela 3º
Sargento da PM
Yaraporacaiana
foram apreendidos 5 (cinco) tabletes de pasta base de cocaína presos ao corpo da adolescente
Ranielly
.

Consta do relato do boletim de ocorrência, que a guarnição militar também obteve informações que a denunciada frequentemente aliciava adolescentes para transportar drogas, na condição de “mulas”. Perante a autoridade policial
Alyce
permaneceu em silêncio. Já a adolescente
Ranielly
afirmou que transportava os entorpecentes até Goiânia/GO na companhia de sua amiga
Alyce
, que não possuía conhecimento acerca dos ilícitos.

A equipe de investigadores da Delegacia de Repressão a Entorpecentes realizou
consultas aos sistemas disponíveis para apurar o envolvimento de
Alyce
ao tráfico de drogas bem como a prática de aliciar e/ou induzir adolescentes ao crime. Nesse sentido, os policiais encontraram a denúncia nº 2861/2023 que aponta que na residência da denunciada os indivíduos de alcunha Marquinhos, Tiquinho, Alex e Jean se reuniam para usar entorpecentes e aplicar golpes da OLX (Relatório de ID nº 133054004). Além disso, apenas 06 dias após os fatos aqui investigados foi registrado o boletim de ocorrência nº 2023.284951, que originou o inquérito nº 1035227-45.2023.8.11.0002, no qual
Alyce
é investigada pelo homicídio de seu
ex
companheiro Gabriel Júnior Santareno dos Santos.

Naqueles autos, conforme B.O. e Termo de Declarações na delegacia, a denunciada confessou que tinha um relacionamento com Gabriel e ambos integravam a organização criminosa Comando Vermelho, sendo que ela “entregou” o companheiro para uma emboscada, em troca do perdão de uma dívida que tinha com a organização por “perder” 5 kg de pasta base de cocaína dias atrás.

Extrai-se da folha de antecedentes criminais que, além dos autos retromencionados, a denunciada também é investigada em um inquérito por latrocínio e ocultação de cadáver (autos nº 1012989-09.2023.8.11.0042) e responde ação penal por roubo e corrupção de menores (autos nº 1007384- 36.2022.8.11.0004 – Comarca de Paranoá/DF).

Da análise dos elementos presentes no inquérito policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que a substância apreendida consta na Portaria SVS/MS 344/1998. Existem indícios suficientes de autoria, pois os entorpecentes foram encontrados amarrados na adolescente por ordem da denunciada.

Noutro giro, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal, diante da expressiva quantidade de pasta base de cocaína cumulada a confissão da denunciada que armou uma emboscada para seu ex-companheiro para pagar a dívida dos entorpecentes apreendidos, evidenciado, portanto, o narcotráfico”.
(Id.
228215682)

Por tais fatos, a ora apelante foi denunciada e, ao final da persecução criminal, restou condenada pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput

e art
igo
40, incisos IV e V
da Lei n.º 11.343/2006
.

A materialidade da infração penal e a respectiva autoria que recai sobre a apelante se encontram amplamente comprovadas e sequer constituem objeto de insurgência recursal
.

Neste grau de jurisdição, a Defesa volveu, tão somente, contra a dosimetria de pena,
alegando que a apelante faz
jus

à
aplicação da benesse
disciplinada no artigo 33, § 4.º da Lei n.º 11.343/06
(tráfico privilegiado)
, uma vez que preenche todos os requisitos para tanto.

É cediço que a criação da referida causa de diminuição de pena prevista na nova Lei de Drogas teve por escopo diferenciar o traficante "de primeira viagem" do traficante habitual ou profissional, conferindo àquele
,
tratamento menos rigoroso, compatível com a condição de iniciante no comércio de drogas (flagrado, geralmente, na posse de pequena quantidade de droga), a fim de se corrigir eventuais injustiças praticadas sob a égide da lei anterior (Lei nº 6.368/76), que não fazia qualquer distinção entre os vários "níveis" de traficância.

Acerca da
mens legis
que norteia a aplicação da minorante trazida pela nova lei, transcrevo, no pertinente, parecer apresentado pelo Deputado Paulo Pimenta, na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação (PLS 115/2002):

"Não nos olvidamos da diferença existente entre pequenos e grandes traficantes. Por isso, mantivemos uma causa especial de diminuição da pena para o agente que seja primário e de bons antecedentes e cuja conduta se caracterize por ausência de habitualidade e caráter não profissional”

Assim, para que se imponha o reconhecimento da referida causa especial de diminuição de pena, faz-se necessário o preenchimento de todos os
requisitos cumulativos por parte do pretenso beneficiário, quais sejam: ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se à hipótese em apreço, infere-se da r. sentença anexada sob o
Id. 228215739
que a
douta magistrada

a quo
afastou a referida causa
de diminuição da pena em relação à ora apelante em razão de sua dedicação às atividades criminosas, veja-se:

“(...) Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n°. 11.343/2006, a ré deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é,
ser primário
,
de bons antecedentes
,
não se dedicar às atividades criminosas, nem integrar organização criminosa
.

No presente caso, a
minorante do tráfico privilegiado se mostra inaplicável
diante do
não reconhecimento dos requisitos,visto que a condenada se dedica a atividades criminosas.

Nesse sentido, ressalto que a sentenciada voltou a ser presa em flagrante delito em 07/10/2023, ou seja, 05 dias após ter sido colocada em prisão domiciliar. Ademais, friso que de acordo com os depoimentos dos policiais, a acusada integra organização criminosa e se dedica a atividades criminosas. Nesse sentido, cito que nos autos de nº 1012989-09.2023.8.11.0042 (latrocínio e ocultação de cadáver) e nos autos de nº 1035227-45.2023.8.11.0002 (homicídio qualificado), a ré confessou ambos os crimes perante a autoridade policial.

Além disso, consta nos autos um relatório de investigação de nº 2023.13.87055 (ID 133054004), no qual demonstra o envolvimento da sentenciada em várias práticas criminosas.

Como se não bastasse, verifica-se que nos presentes autos além da acusada estar transportando uma grande quantidade de drogas, a qual possui uma alta potencialidade lesiva (cocaína),
a mesma
envolveu uma adolescente na prática delitiva
(...)”.

De fato, como bem esclarecido pel
o

j
uíz
o

a quo
, a expressiva quantidade de cocaína apreendida
,
05 (cinco) tabletes de pasta base de cocaína, com massa total de 5,225 kg (cinco quilogramas e duzentos e vinte e cinco gramas)

(Id. 228215661), aliada aos demais elementos de prova colhidos e, ainda, aos seus antecedentes criminais (Id. 228215738), evidenciam a dedicação da apelante às atividades criminosas
.

Não obstante, a apelante não tenha contra si nenhuma condenação transitada em julgado, a configurar maus antecedentes ou reincidência, é indiciada no inquérito policial de nº 1035227-45.2023.8.11.0002, pelo homicídio de seu ex-companheiro e é investigada em um inquérito por latrocínio e ocultação de cadáver (autos nº 1012989- 09.2023.8.11.0042) e
responde ação penal por roubo e corrupção de menores (autos nº 1007384- 36.2022.8.11.0004 – Comarca de Paranoá/DF). (Id. 228215738)

Acerca da matéria, este Tribunal de Justiça deixou assentado
que
“
A existência de ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciara dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado. (
HC 201617
AgR
, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 23/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 16-12-2021 PUBLIC 17-12-2021)” (N.U 1014918-34.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01.10.2024, Publicado no DJE 04.10.2024)
.

E s
egundo orientação das Cortes Superiores, a expressiva quantidade de droga apreendida
,
aliada a outras circunstâncias do caso concreto
,
pode
m
afastar a aplicação da referida minorante por evidenciar a dedicação a atividades criminosas. Confira-se:

"
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INADMISSIBILIDADE. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 4.
São condições para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006: ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. Esses requisitos precisam ser preenchidos conjuntamente, de modo que, se não estão preenchidos simultaneamente todas as exigências legais, não é legítima a aplicação da minorante. 5. A quantidade e/ou a natureza da droga, desde que associadas ao contexto em que se deu a sua apreensão e às circunstâncias da prática delitiva, podem evidenciar a dedicação à atividade criminosa.
6. Para desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias acerca da dedicação do Acusado à atividade criminosa, imprescindível seria, na hipótese, o revolvimento fático-probatório, providência inviável de ser realizada no estreito e célere rito do habeas corpus. 7. Agravo Regimental desprovido. (
AgRg
no HC 692.527/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021,
DJe
25/10/2021)".

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. [...] PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 7.
A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 8. Os fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias para não aplicar o referido redutor estão em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, na medida em que dizem respeito à dedicação do recorrente à atividade criminosa - tráfico de drogas -, evidenciado sobretudo pela quantidade de droga apreendida, aliada às circunstâncias da prisão, constando dos autos que além dos entorpecentes
(13,16 g de maconha), foram localizados embalagem plástica com diversos "sacolés" transparentes, lâmina de metal tipo gilete, rolo de plástico, balança de precisão com resquícios de cocaína. Ademais, dias após os fatos relatados na denúncia, o recorrente teria sido novamente preso em flagrante em poder de 5 quilos de maconha. 9.
Desse modo, para modificar o entendimento adotado nas instâncias inferiores de que a prática do tráfico de drogas e a dedicação em atividade criminosa estão configuradas e aplicar a minorante prevista na Lei de Drogas, seria necessário reexaminar o conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível, a teor da supracitada Súmula 7 do STJ.
Precedentes. [...] 12. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no
AREsp
1924181/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021,
DJe
27/10/2021)".

Dessa forma, não merece reparos a decisão que negou o benefício, tendo em vista que os requisitos legais para sua concessão não foram atendidos, especialmente no que tange à ausência de dedicação à atividade criminosa, restando devidamente fundamentada a negativa.

Da alteração do regime prisional.

A escolha do regime prisional inicial não está atrelada unicamente à quantidade de pena aplicada, a qual é apenas uma das balizas a serem observadas.

Nos crimes de tráfico de drogas, além de tal critério, devem ser consideradas as particularidades do caso concreto, em especial a natureza e a quantidade de drogas apreendidas, para escolher dentro dos ditames do artigo 42 da Lei 11.343/2006 e das regras gerais do Código Penal (art.33 e parágrafos c/c art. 59) o regime prisional mais adequado no caso concreto, que se mostre suficiente à prevenção do delito e à reprovação da conduta.

Com efeito, o c. STF decidiu que
“a natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso”
(Ag. Rg. no HC 223.209/SP – Relator: Min. Nunes Marques – Segunda Turma– 23.3.2023).

E
ste e. Tribunal

possui entendimento de que
“a valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade”
(TJMT, Enunciado Criminal 47).

Desse modo, a jurisprudência das Cortes Superiores admite a imposição de regime prisional mais gravoso do que permitir a pena fixada, quando indicadas circunstâncias fáticas demonstrativas da gravidade concreta do crime
.

Assim,
mantenho
o regime fechado para início do cumprimento da pena.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantenho
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024